Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. APELO DO SEGUNDO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL EM FASE INQUISITORIAL. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO ACIMA DO MÁXIMO LEGAL APÓS A UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO (TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA). POSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELO DO PRIMEIRO RÉU. PRIMARIEDADE. LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. PENA ACIMA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FECHADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima tem valoração especial, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que a vítima narrou, minuciosamente, a dinâmica delituosa pelo réu, sendo coerente com os demais elementos de provas.
2. Considerando o depoimento da vítima, o reconhecimento pessoal dos acusados em sede policial e judicialmente, bem como pelas demais provas constantes nos autos produzidos sob o crivo do contraditório da ampla defesa, mantém-se a condenação dos réus pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado disposto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.
3. O limite tanto para a pena mínima quanto para a máxima disposta no preceito secundário do tipo penal aplica-se apenas na primeira e na segunda fase da dosimetria, podendo ser definida a pena em definitivo abaixo do mínimo ou acima do máximo legal na terceira fase da dosimetria, oportunidade em que se utiliza a causa de aumento ou de diminuição, não afrontando com isso o princípio da legalidade.
4. No caso, utilizou-se a razão de 2/3 (dois terços) sobre a pena intermediária diante do emprego de arma de fogo para a consumação do roubo (artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal), elevando a pena acima do máximo previsto para o crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal).
5. Apresentando-se desproporcional a pena pecuniária fixada, impõe-se a redução, para que guarde proporção com a pena privativa de liberdade fixada.
6. Pena de reclusão superior a 8 (oito) anos deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, mesmo o réu sendo primário e de bons antecedentes.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, somente para reduzir as penas de multa.